Tribunal: TJMT
Processo: 1003105-27.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003105-27.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MOACIR ARPINI - CPF: 104.709.139-91 (APELADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 1.184 DO STF – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 485, I E VI, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1- Ausência de interesse processual para o prosseguimento da execução fiscal de baixo valor, baseada no Tema de Repercussão Geral n.o 1.184 do Supremo Tribunal Federal, que exige demonstração de esforços prévios de resolução administrativa, incluindo: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), salvo justificativa baseada em eficiência administrativa que comprove a inadequação do protesto.

2- Conformidade com a Resolução n.o 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que define como de baixo valor execuções fiscais até R$10.000,00. No caso em apreço, a execução, por envolver valor inferior a este limite, foi extinta sem demonstração, após prazo concedido, da adoção das medidas administrativas necessárias.

3- Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, reforçando os princípios de eficiência administrativa e economia processual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra a sentença proferida pelo juízo da
3a
a Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT, que, nos autos da execução fiscal no
1003105-27.2024.8.11.0007
, ajuizada em desfavor
de
MOACIR ARPINI
, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, inciso
s I e VI
, do Código de Processo Civil, nos termos do Tema de Repercussão Geral 1.184 fixado pelo Supremo Tribunal Federal e na Resolução n. 547 do CNJ, posto que o débito fiscal em questão é de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A apelante busca a reforma da decisão, alegando que a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 vem sendo aplicada de maneira indiscriminada pelo juízo de primeira instância, o que poderia comprometer as receitas municipais essenciais para a continuidade dos serviços públicos, especialmente em um município de pequeno porte e desenvolvimento limitado como Alta Floresta.

Desse modo, requer o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença recorrida,
determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões pela parte apelada, porquanto ainda não
angularizada
a relação processual na origem.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Extrai-se dos autos que o
Município de
Alta Floresta
propôs Ação de Execução Fiscal
em 12/04/2024,
em face de
Moacir
Arpini
,
objetivando receber crédito cujo valor quando da distribuição da ação perfazia o montante de R$
5.308,30
(
cinco mil trezentos e oito e trinta
).

Em Id.
221724650
,
12/04/2024
, o Juízo
a quo
intimou a Fazenda Pública para
no prazo de 30 (trinta) dias comprove o protesto da CDA, bem como a prévia tentativa de
conciliação ou adoção de solução administrativa
da questão tributária, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Em resposta a
Fazenda Pública
manifestou nos autos
argumenta
ndo
que cumpriu com as exigências do STF, demonstrando esforços para uma solução administrativa através de campanhas de Refinanciamento de Débitos Fiscais (REFIS) e tentativas de notificação ao devedor. Além disso, justifica a não realização do protesto da CDA, pois o devedor é falecido e o protesto seria ineficaz. A Fazenda também destaca que a aplicação da Resolução 547/2024 do CNJ, que orienta a extinção de execuções fiscais abaixo de R$ 10,000 sem movimentação útil por mais de um ano, não se aplica ao contexto do município, dado que a maioria das execuções fiscais não alcança esse valor e a realidade econômica do município não sustenta tal abordagem
. Ao final pugna

pel
a reconsideração da decisão inicial e o prosseguimento da execução fiscal.

Por sua vez, o Juiz a quo proferiu sentenç
a, indeferindo a petição inicial com base no art. 330, III, do Código de Processo Civil,
e consequentemente extinguiu o
processo de origem, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485,
incisos I e
VI do
mesmo código
, com
base na
orientação do STF e a Resolução n. 547 do CNJ, posto que o valor da ação de execução fiscal era inferior a R$ 10.000,00.

Pois bem.

Nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1355208, paradigma do Tema 1184, do regime da repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Nesse sentido tem-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.355.208 (Tema 1184), considerou válida a extinção da execução fiscal de pequeno valor, o que resultou na superação do enunciado da súmula 452 do Superior Tribunal de Justiça, que afirmava que:

“
a
extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício".

O Conselho Nacional de Justiça ratifica a tese firmada pelo STF ao instituir medidas de tratamento racionais e eficientes na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, por meio da edição da Resolução n.o 547, de 22 de fevereiro de 2024, além disso, extrai-se do seu artigo 2o, §1, §2 e §3, as condições para o ajuizamento das execuções fiscais a partir de sua vigência:

Art. 2o O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1o A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2o A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3o Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1o e 2o quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

O cerne do presente recurso de apelação reside na análise da assertividade do Juízo
a quo
em extinguir a execução, observando os critérios do tema 1.184 do STF e da resolução 547/2024 do CNJ.

No caso em comento, verifica-se que tal quantia é inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) e que o procedimento se encontra há mais de um ano sem a adequada movimentação, destacando-se que, após a citação do executado, não foi realizada penhora de bens.

Ademais, nos termos do art. 1o, § 5o, da Resolução no 547/2024 do CNJ, a Fazenda Pública poderia ter requerido a suspensão do feito para a adoção das medidas previstas no item 2, a fim de evitar a extinção do processo. Contudo, mesmo após ser intimada para comprovar a adoção dessas medidas, permaneceu inerte.

Com efeito, considerando que foram cumpridos todos os requisitos estipulados pelo tema 1.184 do STF e a resolução 547/2024 do CNJ, entendo pela manutenção da r. sentença de extinção do feito executivo.

Ademais, insta
pontuar
que, na hipótese dos autos da execução fiscal, extrai-se que a sua propositura ocorreu em abril de 2024, porém, o executado veio a óbito em 20 de dezembro de 2013 (Id. 221723191). Além disso, observa-se que a execução visa satisfazer crédito tributário do IPTU, referente ao exercício de 2019 a 2023, inscrito na CDAs no
590/2024
, ou seja, o óbito ocorreu antes mesmo do surgimento da obrigação tributária.

Dessa forma, essa circunstância impossibilita a aplicação do art. 131, inciso III do CTN, uma vez que esse dispositivo legal estabelece que a responsabilidade do espólio se limita aos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão, ou seja, até a data do óbito.

Diante desse contexto, torna-se evidente a nulidade da CDA, o que resulta na falta de um título executivo válido para embasar a presente execução fiscal, não podendo o Fisco transferir a responsabilidade dos débitos ao espólio, pois nem mesmo o de cujus é o contribuinte, tratando-se de ilegitimidade passiva.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024